Tribunal: STF
Processo: HC 85192
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA:
FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO E CONTRABANDO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
STJ. ACÓRDÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
I. - Acórdão
suficientemente fundamentado. Inocorrência de nulidade.
II. - H.C.
indeferido.